Tribunal: TJES
Processo: 5018814-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018814-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: LEANDRO VIEIRA GOMES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018814-69.2021.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LEANDRO VIEIRA GOMES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRAJETO. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR CAT E PERÍCIA JUDICIAL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COMUM EM ACIDENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO ANTERIOR AO SINISTRO. AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ REABILITAÇÃO. POSTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, nos autos de ação de concessão de auxílio-doença acidentário ajuizada por LEANDRO VIEIRA GOMES, julgou procedentes os pedidos para declarar o nexo causal entre fratura de calcâneo direito e acidente de trajeto ocorrido em 25/05/2020, converter benefícios previdenciários em acidentários, restabelecer auxílio-doença desde 01/05/2021 até a conclusão da reabilitação profissional, determinar a reabilitação e conceder auxílio-acidente após sua certificação. O INSS sustenta inexistência de nexo causal, impossibilidade de conversão do benefício NB 620.684.979-5 por ser anterior ao acidente e ocorrência de julgamento ultra petita quanto ao auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se está comprovado o nexo causal entre o acidente de trajeto e a incapacidade laborativa do autor; (ii) estabelecer se é possível a conversão de benefício previdenciário cessado antes do acidente em sua natureza acidentária; (iii) determinar se houve julgamento
ultra petita
na concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 8.213/91 equipara a acidente de trabalho aquele ocorrido no percurso da residência para o local de trabalho, nos termos do art. 21, IV,
“d”
, estabelecendo presunção legal de causalidade no acidente de trajeto.

4. A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) formaliza tempestivamente o sinistro e constitui elemento probatório relevante quanto à ocorrência do evento no itinerário laboral.

5. A perícia judicial confirma que a fratura de calcâneo direito e as sequelas degenerativas decorrem direta e exclusivamente do acidente de trânsito ocorrido em 25/05/2020, estabelecendo o nexo etiológico.

6. O INSS não produz prova capaz de infirmar a conclusão pericial, inexistindo elementos robustos em sentido contrário, nos termos do art. 479 do CPC.

7. A conversão de auxílio-doença comum em acidentário exige vínculo causal entre a incapacidade e o acidente de trabalho, em observância ao princípio da causalidade.

8. O benefício NB 620.684.979-5 vigorou entre 11/10/2017 e 10/03/2018, período anterior ao acidente de 25/05/2020, o que torna logicamente impossível sua conversão com base em evento futuro.

9. A manutenção do auxílio-doença até a conclusão da reabilitação profissional encontra respaldo no art. 62 da Lei nº 8.213/91, que impõe a preservação do benefício até que o segurado seja considerado reabilitado ou aposentado por invalidez.

10. O auxílio-acidente é devido após a consolidação das lesões que resultem em redução da capacidade laboral, sendo fixado a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

11. Não há julgamento
ultra petita
quando o magistrado concede auxílio-acidente como consequência lógica do reconhecimento da natureza acidentária e da redução da capacidade laboral decorrente do mesmo fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O acidente de trajeto equipara-se a acidente de trabalho e, comprovado por CAT e perícia judicial o nexo causal, impõe-se o reconhecimento da natureza acidentária do benefício.

2. É inviável a conversão em benefício acidentário de auxílio-doença cessado antes da ocorrência do acidente que fundamenta a pretensão, por ausência de nexo causal.

3. O auxílio-doença deve ser mantido até a conclusão da reabilitação profissional, sendo devido o auxílio-acidente após a consolidação das lesões que impliquem redução da capacidade laboral.

4. Não configura julgamento
ultra petita
a concessão de auxílio-acidente como desdobramento lógico do pedido de reconhecimento de acidente de trabalho e de suas consequências jurídicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, arts. 479 e 487, I; Lei nº 8.213/91, arts. 21, IV, “d”, 26, I, 62 e 86, § 2º; Lei nº 11.960/2009; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5005289-50.2021.8.08.0014, Rel. Des. Lyrio Regis de Souza Lyrio, 1ª Câmara Cível, j. 14/09/2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000995-84.2020.8.08.0047, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 16/05/2024; TJ-PB, Apelação Cível nº 08594125020178152001, Rel. Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior; TJ-CE, Apelação Cível nº 0200940-95.2022.8.06.0121, Rel. Desa. Maria Iraneide Moura Silva, j. 21/02/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.721.874/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21/03/2022; STJ, AgInt no REsp 1.934.352/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04/10/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.165.585/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 18343503 e integrada no ID 18343512) que, nos autos da
ação de concessão de auxílio doença acidentário previdenciária
proposta por
LEANDRO VIEIRA GOMES,
julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“Sendo assim, e em face das razões expostas, ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC,
ACOLHO
os pedidos iniciais, no que para tanto:

[1] CONFIRMO a medida liminar ao seu tempo concedida.

[2] DECLARO o nexo causal entre a fratura de calcâneo direito do Requerente e o acidente de trabalho ocorrido.

[3] CONDENO a parte Requerida a:

a) converter os auxílios-doença previdenciários NB 620.684.979-5, NB 706.831.614-0, NB 707.654.477-7 e NB 708.504.744-6, em sua natureza acidentária;

b) restabelecer o pagamento do auxílio-doença NB 633.434.281-2, a partir do dia 01/05/2021, dia seguinte ao da sua cessação, devendo ser pago até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador;

c) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal n° 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir do dia 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente;

d) proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio-doença acidentário durante o processo;

e) pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, nos moldes do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação”.

Em suas razões (ID 18343514), pugna o apelante, em síntese, pela inexistência de nexo causal e insurge-se especificamente contra a conversão do benefício NB 620.684.979-5, alegando ser este cronologicamente anterior ao acidente narrado.

Por fim, sustenta a ocorrência de julgamento
ultra petita
quanto à concessão do auxílio-acidente.

Embora intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 18343516.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, rememoro tratar-se de
ação de concessão de auxílio doença acidentário previdenciária
proposta por
LEANDRO VIEIRA GOMES
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Alegou a parte autora, em apertada síntese, que: (i) no dia 25/05/2020 sofreu acidente no trajeto para o trabalho; (ii) sofreu entorse no tornozelo e sequelas irreversíveis; (iii) foi emitida CAT; (iv) exerce o cargo de oficial de manutenção que exige força e firmeza ao andar; (v) encontra-se totalmente incapaz para exercer sua atividade laborativa.

Afirma, ainda, que: (vi) recebeu auxílio-doença previdenciário; (vii) realizou vários procedimentos para tratamentos das lesões, da dor e melhora do quadro, mas sem sucesso; (viii) não tem condições físicas para exercer suas funções; (ix) possui sequelas decorrentes do acidente, necessitando do afastamento, pois está completamente incapacitado para exercer sua atividade atual; (x) seu pedido de auxílio-doença acidentário foi indeferido; e (xi) possui limitação da capacidade laborativa.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteou a concessão da tutela de urgência a fim de seja concedido o benefício auxílio-doença acidentário, bem como a conversão dos benefícios anteriormente concedidos em sua natureza acidentária.

Após o processamento da demanda, inclusive com o deferimento do pedido liminar e a realização de prova pericial judicial, sobreveio a r. sentença de procedência nos moldes acima delineados.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

A controvérsia cinge-se à verificação do nexo causal, à possibilidade de conversão de benefícios pretéritos e ao momento oportuno para a concessão do auxílio-acidente.

Como se sabe, para que o segurado faça
jus
aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de quatro requisitos, fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão ou doença; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho; (iv) qualidade de segurado. Contemplada pelo inciso I do art. 26 da Lei de Benefícios, esta prestação independe de carência.

Prescreve o artigo o art. 86 da Lei nº 8.213/91,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria".

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86, LEI Nº 8 .213/91, E ART. 104, DECRETO Nº 3.048/1991. PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU PELA NÃO EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA EXERCER ATIVIDADES HABITUAIS DO TRABALHO . AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Nos termos do art. 86, caput e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3 .048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação
. 2. Compulsando os autos, verifico que o laudo pericial concluiu para não existência de incapacidade para exercer as atividades habituais do trabalho e da vida diária, bem como pela não comprovação de ocorrência do trauma no trabalho. 3 . Tendo em vista a conclusão do laudo pericial e a ausência de provas em sentido contrário, capaz de afastar o referido laudo, entendo que a sentença merece ser mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005289-50 .2021.8.08.0014, Relator.: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS . NEXO CAUSAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8 .213/91. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .
1) É imprescindível para a concessão de benefício previdenciário a prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos
. 2) O inciso I do art. 21 da Lei n.º 8 .213/91 equipara ao acidente de trabalho, “o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzindo lesão que exija atenção médica para a sua recuperação”. 3) Em ao auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. 4) Comprovada a relação de concausalidade entre a lesão e a atividade desempenhada, bem como a incapacidade para o trabalho que a parte habitualmente exercia, deve ser concedido o benefício de auxílio-acidente, na forma do art . 86 da Lei 8.213/91. 5) Presentes os requisitos para a antecipação da tutela, deve ser mantida a imediata implementação do benefício, tal como fixara a sentença. 6) Apelação desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000995-84.2020.8.08 .0047, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2024)

No que concerne ao liame etiológico entre o evento danoso e a atividade laboral, a controvérsia demanda análise sob o prisma da infortunística e do regime jurídico estabelecido pela Lei nº 8.213/91.

O ponto nodal da insurgência autárquica reside na tentativa de descaracterizar a natureza acidentária da lesão. Todavia, a moldura fática delineada nos autos revela que o apelado foi vítima de um acidente de trajeto, ocorrido em 25/05/2020, quando se deslocava de sua residência para o local de trabalho em sua motocicleta.

A legislação previdenciária pátria, imbuída de nítida finalidade social e protetiva, estabelece no artigo 21, inciso IV, alínea “d”, da Lei nº 8.213/91, uma hipótese de equiparação legal.

Segundo o dispositivo, considera-se também acidente do trabalho aquele sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho,
"no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado"
.

Trata-se de uma presunção legal de causalidade, em que o legislador optou por estender a proteção infortunística ao período de deslocamento, por entender que o trajeto é etapa indissociável e necessária à prestação laboral.

No caso concreto, o nexo de causalidade não é meramente presumido, mas sim cabalmente corroborado por dois elementos de convicção inafastáveis: (i) a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), conforme documento acostado no ID 18342859, emitido tempestivamente, formaliza a ocorrência do evento crítico no itinerário funcional, gozando de presunção de veracidade quanto à circunstância fática do sinistro; e (ii) a prova pericial judicial, segundo a qual o
expert
nomeado pelo juízo, ao avaliar o liame etiológico, foi peremptório ao confirmar que a fratura de calcâneo direito e as sequelas degenerativas subsequentes guardam relação direta, exclusiva e imediata com o trauma sofrido no referido acidente de trânsito (ID 18343485).

Nesse diapasão, a perícia médica judicial — peça fundamental para o convencimento do magistrado em demandas desta natureza — não apenas ratificou a existência da lesão, mas vinculou-a ao evento ocorrido no trajeto laboral.

É cediço que o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, conforme preceitua o art. 479 do Código de Processo Civil.

Todavia, para que se afaste a conclusão técnica de um perito de confiança do juízo, é imprescindível que existam nos autos provas robustas e consistentes em sentido contrário, o que não ocorre na espécie. No caso, o apelante não logrou êxito em produzir qualquer elemento probatório capaz de infirmar a abalizada conclusão pericial.

Portanto, configurado o acidente e comprovado que a redução da capacidade laboral decorre estritamente das sequelas desse evento, impõe-se a manutenção do reconhecimento da natureza acidentária.

Nesse sentido é o posicionamento adotado pelos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REQUISITOS COMPROVADOS . TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB). FIXAÇÃO NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. ART. 86, § 2º, DA LEI Nº 8 .213/91. PRETENSÃO DO INSS DE POSTERGAÇÃO PARA DATA FUTURA. INVIABILIDADE. ACIDENTES DISTINTOS, COM SEQUELAS INDIVIDUALIZÁVEIS . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. O auxílio-acidente, de natureza indenizatória e compensatória, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, passa a apresentar sequelas permanentes que reduzam sua capacidade laborativa (art . 86 da Lei nº 8.213/91)
. 2. O termo inicial do benefício deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença concedido em razão do mesmo evento danoso, consoante dispõe o § 2º do art . 86 da Lei nº 8.213/91. 3. Tendo a perícia judicial atestado que a redução da capacidade laboral decorre exclusivamente do acidente de 2007 (fratura do platô tibial direito), descabe vincular a DIB a benefício por incapacidade concedido em 2021, decorrente de evento lesivo diverso (fratura do fêmur). (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08594125020178152001, Relator.: Gabinete 07 - Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior, Data de Julgamento: 01/08/2008, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSS . CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 . REQUISITOS COMPROVADOS. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. TERMO INICIAL . A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA .
1.A teor do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. 2.Na hipótese, comprovado que o autor teve reduzida a sua capacidade laboral, em decorrência de acidente de trabalho, é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente. 3.Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo a concessão prévia de auxílio-doença, como no presente caso, o termo inicial do benefício auxílio-acidente é a data de cessação daquele primeiro benefício . 4.¿No que tange ao termo inicial para o pagamento do auxílio-acidente, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do pagamento do auxílio-acidente é a data da cessação do pagamento do auxílio-doença ou a data do requerimento administrativo. Quando inexistente ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-acidente será a data da citação da autarquia.¿ (STJ ¿ AgInt nos EDcl no REsp 1721874/RJ, Relator o Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022) . 5.Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida, em consonância com o parecer ministerial. ACÓRDÃO Acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora . Fortaleza, dia e hora registrados no sistema. Presidente do Órgão Julgador Desembargadora MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora (TJ-CE - Apelação Cível: 0200940-95.2022.8 .06.0121 Massapê, Data de Julgamento: 21/02/2024, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2024)

Por outro lado, no que tange à determinação de conversão do benefício NB 620.684.979-5 em sua modalidade acidentária, a insurgência da autarquia previdenciária merece integral acolhimento, ante a manifesta antinomia temporal e lógica verificada entre o gozo de referida benesse e o infortúnio narrado na exordial.

O direito infortunístico rege-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual a caracterização do acidente de trabalho (ou a ele equiparado) pressupõe a existência de um evento traumático ou patológico que atue como causa direta ou concausa da incapacidade laborativa.

No caso vertente, como já dito,
o suporte fático que ampara a pretensão autoral é o acidente de trajeto ocorrido em 25/05/2020
.

Ocorre que, ao compulsar os extratos do Sistema de Informações dos Benefícios (INFBEN) e do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) acostados aos autos, verifica-se que o benefício NB 620.684.979-5 vigorou no intervalo compreendido entre 11/10/2017 e 10/03/2018 (ID’s 18342858 e 18343452).

Trata-se, portanto, de prestação previdenciária que se exauriu mais de dois anos antes da ocorrência do acidente de trânsito que vitimou o apelado.

Ora, sob o prisma da lógica jurídica e da cronologia dos fatos, revela-se impossível que um benefício concedido e cessado em data pretérita possa ter sua natureza jurídica transmudada em razão de um evento futuro e incerto.

A natureza acidentária de um benefício (espécie 91) reclama que a incapacidade temporária seja decorrente do risco profissional. Se em 2017 o autor necessitou de auxílio-doença, tal concessão vinculou-se a um contexto clínico ou patológico específico daquela época, o qual não guarda qualquer liame etiológico com o trauma no calcâneo direito sofrido somente em 2020.

Assim, admitir a conversão pretendida implicaria em flagrante violação ao princípio da legalidade administrativa e à própria teoria da causalidade, gerando uma situação jurídica insustentável.

Nesse passo, a sentença fustigada incorreu em evidente erro de julgamento ao incluir o referido NB no rol de conversões, de modo que a reforma do julgado neste capítulo é medida que se impõe, a fim de expungir da condenação a alteração de registro de benefício que, por óbvio, ostenta natureza comum, sem qualquer correlação com o acidente de trabalho discutido nesta lide.

Portanto, em estrita observância à verdade real e à fidedignidade dos registros administrativos, friso, deve a reforma parcial ser provida para excluir o NB 620.684.979-5 do comando condenatório de conversão.

Por fim, a concessão do auxílio-doença acidentário até a reabilitação profissional, seguida da conversão em auxílio-acidente, é uma sequência lógica e legalmente prevista para segurados que, após um acidente de trabalho, encontram-se incapacitados para sua atividade habitual, mas com possibilidade de reabilitação para outra.

A própria Lei nº 8.213/91, em seu art. 62, prevê a manutenção do auxílio-doença para o segurado insuscetível de recuperação para sua atividade habitual enquanto se submete a processo de reabilitação profissional, como se vê, por exemplo, dos seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) Por meio do Decreto n. 5.844/06, houve a alteração do Regulamento da Previdência Social (RPS - Decreto n. 3.048/99) para acrescentar os parágrafos 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada". VI - O referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado.
VII - Entretanto a referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/1991, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório
. Nesse sentido: AREsp n. 1.734.777/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 18/12/2020 e AgInt no REsp n. 1.604.876/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 20/8/2018. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.934.352/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021). (Sem grifo no original).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO. INEXISTÊNCIA.
1. O parágrafo único do art. 62 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio doença "será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez".
2. Hipótese em que o processo de reabilitação coincidiu com a concessão de auxílio-doença, reconhecendo as instâncias de origem que a parte recorrente não mais faz jus àquele benefício diante da consolidação das lesões, a qual está devidamente indenizada com o auxílio-acidente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.165.585/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 6/12/2019)

Portanto, afasta-se a tese de nulidade por julgamento
ultra petita
, já que reconhece-se a plena possibilidade jurídica de concessão do auxílio-acidente pelo magistrado, desde que observada a existência de sequela definitiva e redutora da capacidade laborativa, requisitos estes que, no caso concreto, deverão ser aferidos após a exaustão do tratamento cirúrgico e da reabilitação profissional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para somente excluir a determinação de conversão do benefício NB 620.684.979-5 em natureza acidentária, mantendo-se a conversão para os demais (NB 706.831.614-0, 707.654.477-7 e 708.504.744-6).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.